Tribunal: TJSP
Processo: 1000149-53.2021.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada pela seguradora por sub-rogação – Oscilação na rede de distribuição elétrica – Ônus da prova de que não se desincumbiu a seguradora – Notificação encaminhada à concessionária de energia elétrica que se afasta da finalidade a que se destina, dado o lapso de tempo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada pela seguradora por sub-rogação – Oscilação na rede de distribuição elétrica – Ônus da prova de que não se desincumbiu a seguradora – Notificação encaminhada à concessionária de energia elétrica que se afasta da finalidade a que se destina, dado o lapso de tempo entre o sinistro e a data em que levada a efeito - Sentença de procedência que merece reforma, com imposição do ônus de sucumbência à autora – Recurso provido, para julgar improcedente a ação.